Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704712-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MASAHIRO KAWAMURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD com o intuito de verificar se o executado é casado e qual seria o regime de bens (ID no 146932872). 2. O agravante foi intimado para se manifestar quanto à duplicidade de agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão, nos termos do despacho de ID no 43562819. 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 44245465). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 6. Verifica-se que o Banco do Brasil S/A distribuiu dois agravos de instrumentos idênticos, contra a mesma decisão. Por essa razão, foi intimado para se manifestar quanto à duplicidade de recursos, sob pena de não conhecimento. Entretanto, o prazo transcorreu “in albis” (ID no 44245465). 7. Deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Como já foi interposto agravo de instrumento no 0704662- 91.2023.8.07.0000 pelas mesmas partes e contra a mesma decisão judicial, com pedido idêntico ao formulado neste recurso, inviável o seu conhecimento. DISPOSITIVO 9. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 10. Oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 1. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO